Tribunal: TCU
Processo: 019.777/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10779/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.777/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Liduina Vieira de Moura (XXX.427.503-XX); Germana Veloso Machado Guerra de Morais (XXX.383.984-XX); Maria Auxiliadora Braga (XXX.884.623-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Geraldo da Silva Lucas Filho (XXX.827.884-XX) e Paulo Delmontes de Araujo Batista (XXX.070.553-XX), procedendo ao sobrestamento da sua análise, até que haja o julgamento definitivo do TC- Processo 000.690/2020-1 , que cuida de representação que tem por objeto a análise de possíveis irregularidades relacionadas à contratação de militares da reserva pelo Governo Federal para reforçar o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com vistas a reduzir o prazo para análise de requerimentos e, consequentemente, o estoque de processos atualmente pendentes de exame.